Tribunal: TJSP
Processo: 2128265-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Gratuidade de justiça. Elementos dos autos que indicam que o requerente não consegue arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência ou da de sua família. Decisão reformada. Recurso provido.